Tribunal: TCU
Processo: 023.775/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurad pelo Ministério da Cultura, em razão irregularidades na documentação exigida para prestação de contas do Projeto Pronac no 09-4528, intitulado Teatro Itinerante para Caminhoneiros, conduzido pela empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. ME.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor da empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. e de seus sócios Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, em razão da impugnação total das despesas do projeto cultural Pronac 09-4528 - "Teatro Itinerante para Caminhoneiros", tendo como objeto "apresentar uma peça de teatro, gratuita e itinerante, para caminhoneiros e carreteiros que rodam pelo Brasil, propiciando acesso à cultura para um contingente da população excluído dessas atividades por sua condição nômade"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992, considerar revéis o Sr. Antônio Carlos Bellini Amorim (XXX.174.398-XX) e a empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. (07.481.398/0001-74); 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas de Antônio Carlos Belini Amorim (XXX.174.398-XX), Felipe Vaz Amorim (XXX.735.101-XX) e da empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. (07.481.398/0001-74), e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU; Data de ocorrência Valor (R$) Débito/Crédito 30/11/2010 328.000,00 Débito 14/6/2012 13.308,92 Crédito 11/4/2014 2.150,51 Crédito 9.3. aplicar, individualmente, aos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim (XXX.174.398-XX) e Felipe Vaz Amorim (XXX.735.101-XX), e à empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. (07.481.398/0001-74), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor deR$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. remeter cópia da presente deliberação à Procuradoria Regional da República no Estado de São Paulo, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno/TCU; 9.8. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e à Secretaria Especial de Cultura/Ministério do Turismo.